Tribunal: TJPA
Processo: 0809600-16.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809600-16.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: PAULO MENDES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809600-16.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADO:
PAULO MENDES DE SOUZA

COMARCA DE ORIGEM:
SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO –
HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO ART. 1.015 DO CPC/2015 – MITIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – URGÊNCIA NÃO

EVIDENCIADA – INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA 988 DO STJ –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade de interposição de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de juntada de documentos após a contestação.

2 – T
ratando-se de decisão que indeferiu a juntada de documentos pelo demandado, ora agravante, após o oferecimento da contestação, além não constar expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, não vislumbro a urgência
no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de apelação, se esse for o interesse do recorrente.

3 – I
nadmissível se revela a interposição do recurso de agravo de instrumento na hipótese, inclusive diante da taxatividade mitigada em consonância com o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

5 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 15 de fevereiro de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809600-16.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADO:
PAULO MENDES DE SOUZA

COMARCA DE ORIGEM:
SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
BANCO BMG S/A
,

em face de
PAULO MENDES DE SOUZA
contra Decisão Monocrática desta Relatora que em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, não conheceu do recurso.

A instituição financeira recorrente mencionada alhures, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID.
6250242)
objetivando a desconstituição de decisão proferida nos autos de origem, que,
indeferiu o pedido de juntada de documentos após a contestação formulado pelo banco, ora agravante.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em Decisão Monocrática (ID. 6314838), deixei de conhecer o recurso com fulcro no art. 930, inciso III do CPC, por considerar que a decisão agravada não constitui nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.015 do CPC.

Dessa decisão, interpôs a agravante BANCO BMG S/A, Recurso de Agravo Interno (ID. 6510462).

Alega, em síntese, que a taxatividade do art. 1.015 do Código de Processo Civil, possuiria natureza mitigada, destacando que havendo risco de prejuízos de grave e difícil reparação, cabível seria a interposição do recurso de agravo de instrumento na hipótese.

Pleiteia, assim, pelo provimento do Agravo Interno para que seja conhecido e regularmente processado o Recurso de Agravo de Instrumento em epígrafe.

Em contrarrazões (ID.
7065076), arguiu, em suma, a parte agravada não assistir razão ao agravante, pugnado pelo desprovimento do recurso, bem como a condenação do banco recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a
decisão
agravada
foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade de interposição de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de juntada de documentos após a contestação.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
que a taxatividade do art. 1.015 do Código de Processo Civil, possuiria natureza mitigada, destacando que havendo risco de prejuízos de grave e difícil reparação, cabível seria a interposição do recurso de agravo de instrumento na hipótese.

Da Inadmissibilidade do Agravo de Instrumento

Analisando os autos, depreende-se que a instituição financeira interpôs Recurso de Agravo Interno, objetivando a reforma de Decisão Monocrática desta Relatora que inadmitiu Recurso de Agravo de Instrumento em razão da decisão de origem não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC.

A agravante defende nas suas razões o cabimento do recurso de Agravo de Instrumento sob a alegação de que a taxatividade do rol do mencionado dispositivo, possuiria natureza mitigada, consoante posicionamento do STJ.

Como é sabido,
o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, examinou a natureza do rol do art. 1.015 do CPC, e a possibilidade de sua interpretação extensiva, ocasião em que firmou a tese segundo a qual a taxatividade desse dispositivo é mitigada, admitindo, em relação às decisões interlocutórias proferidas após a publicação desse paradigma, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Não obstante, tratando-se de decisão que indeferiu a juntada de documentos pelo demandado, ora agravante, após o oferecimento da contestação, além de não constar expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, não vislumbro a urgência
no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de apelação, se esse for o interesse do recorrente.

Acerca do descabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão
que indefere a complementação da
contestação
e
juntada
de novos
documentos, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios:

Agravo Interno.
Agravo de instrumento não conhecido porque deflagrado em face de decisão que determinou o desentranhamento da contestação por ser intempestiva. Decisão que não se enquadra no rol de hipóteses previstas pelo novo códex, podendo ser impugnada em sede de recurso de apelação, nos termos do art. 1009, § 1º do CPC/2015. Ausência de risco de lesão grave ou de difícil reparação. A questão pode ser enfrentada posteriormente em eventual recurso de apelação, não restando preclusa
. Em decisão posterior à interposição do Agravo de Instrumento o juízo de primeiro grau acolheu o pedido do agravante e deferiu a juntada dos documentos que instruíam a contestação, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.
Solução em consonância com a tese firmada pelo STJ no tema 988 do REsp 1704520/MT
. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00429164920208190000, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 14/05/2021, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2021). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇAO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. Insurgência contra decisão que aceitou a juntada de documentos por parte do réu, após o protocolo da contestação. Insurgência da autora, que visa o desentranhamento dos documentos. Inadmissibilidade do recurso. Cabe agravo de instrumento somente contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias ventiladas no art. 1015, incisos I à XIII e parágrafo único, do CPC. Rol taxativo
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-SP - AI: 21131546420208260000 SP 2113154-64.2020.8.26.0000, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 06/07/2020, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2020). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. LOCAÇÃO.
INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS E NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÃO DE ILEGIMIDADE PASSIVA APÓS A CONTESTAÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA ÀS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. Da decisão em que se inadmite a análise de argumentos de defesa e documentos juntados após a contestação, não cabe interposição de agravo de instrumento, porquanto a hipótese não se insere no rol estabelecido pelo art. 1.015 do NCPC, razão pela qual o recurso não pode ser admitido
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - AI: 70079893020 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 22/11/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/11/2018). (Grifei).

Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos morais e materiais.
Insurgência do Agravante quanto à r. decisão que, em sede de instrução probatória, concedeu prazo para a Autora apresentar os documentos. Hipótese não elencada no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15. Não cabimento de agravo de instrumento. Inadequação da espécie recursa
l. Recurso não conhecido.

(TJ/SP;
Agravo
de Instrumento 2214778-64.2017.8.26.0000; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cajamar; Data do Julgamento: 12/12/2017; Data de Registro: 12/12/2017)
. (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO QUE AUTORIZA A ABERTURA DE PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS DEPOIS DE OFERECIDA CONTESTAÇÃO. HIPÓTESE NÃO QUESTIONÁVEL PELA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL LEGAL TAXATIVO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.015 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AI: 70074144957 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 23/08/2017, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/08/2017). (Grifei).

Insta destacar, ainda, que o aludido entendimento não significa que as decisões interlocutórias que não se enquadrem em tal dispositivo não possam ser apreciadas em segundo grau, visto que o art. 1.009, § 1º, do CPC, dispõe expressamente que “
as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões
”.

Destarte, tenho que não assiste razão a parte agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém, 15 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 23/02/2022